Tribunal: TJES
Processo: 5005998-93.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005998-93.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TERESINHA ARPINI
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA VEICULAR. ALIENAÇÃO EM FRAUDE À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO CRÉDITO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta nos autos de embargos de terceiro contra a sentença que manteve a restrição de transferência imposta sobre veículo da embargante, via RENAJUD, em razão de execução fiscal promovida pelo Município de Guarapari. A apelante sustenta que a medida é excessiva, pois há penhora de outros bens e o débito foi parcelado, devendo, ainda, ser considerada sua condição pessoal (pessoa idosa e com deficiência).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se, à luz do princípio da menor onerosidade, é legítima a baixa da restrição de transferência veicular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A baixa da restrição de transferência veicular não encontra, por ora, guarida nos elementos dos autos, uma vez que, como reconhece a apelante, a aquisição do veículo ocorreu após a inscrição do crédito em dívida ativa, caracterizando fraude à execução.

4. Além disso, o parcelamento do débito referente à CDA nº 28.803/2021 não inclui a totalidade do crédito exequendo, que também envolve a CDA nº 28.802/2021, sem suspensão de exigibilidade, persistindo a necessidade-utilidade das medidas executivas e acautelatórias.

5. Os imóveis indicados pela apelante não foram efetivamente penhorados, sendo incerto o domínio ou registro em nome do executado, não havendo outra garantia efetiva nos autos, afastando-se a ordem preferencial de penhora previsto no art. 11 da Lei nº 6.830/80.

6. O princípio da menor onerosidade não é absoluto e deve ser conciliado com o princípio da efetividade da execução, visando à satisfação do crédito exequendo.

7. A situação de vulnerabilidade pessoal da apelante não afasta, por si só, a necessidade de manutenção das medidas constritivas, que visam a resguardar o interesse do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
:

1. O parcelamento parcial do débito, em relação a apenas um das CDA's executadas, não obsta a manutenção da restrição de transferência veicular em relação ao crédito cuja exigibilidade não reponta suspensa, sob pena de se desproteger a satisfação do crédito exequendo.

2. O princípio da menor onerosidade deve ser aplicado em consonância com o princípio da efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 805; Lei nº 6.830/80, art. 11; CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.901.814/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/07/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.976.201/PE, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 13/05/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, insurge-se a apelante, por meio de embargos de terceiros, em face de restrição de transferência inserida via RENAJUD sobre o veículo de sua propriedade (a saber: FORD/KA FLEX, Placa MSD0J16/ES), por força de determinação exarada na execução fiscal nº 5005088-37.2021.8.08.0021 - promovida pelo Município de Guarapari em face de Luiz Fernando Neira.

Irresignada, a apelante requer a reforma da r. sentença que julgou improcedentes os seus embargos de terceiro, sustentando, para tanto, que a restrição imposta ao veículo da apelante se mostra excessiva e viola o princípio da menor onerosidade, uma vez que (i) houve a penhora de outros bens, inclusive imóveis, que, na forma do art. 11 da Lei nº 6.830/80, devem ser empregados de forma preferencial na satisfação do crédito exequendo; (ii) houve o parcelamento do débito, por parte do atual possuidor de um dos imóveis; e (iii) a apelante é pessoa idosa (80 anos) e com deficiência, necessitando do valor da venda do veículo para cobrir despesas com saúde.

Antes de mais nada, saliente-se que a recorrente voluntária e textualmente não impugnou a sentença em relação ao capítulo decisório em que se reconheceu que o veículo por ela adquirido do executado pode se sujeitar à satisfação do crédito exequendo, vez que se presume em fraude à execução a alienação realizada após a inscrição em dívida ativa.

Como dito, a apelante foi expressa a esse respeito (id. 8265086):

“
Não se discute aqui a não ocorrência da alienação do veículo na pendência de CDA, isso de fato ocorreu, mas sim que a indisponibilidade do veículo da apelante se mostra medida excessiva
, pelos fundamentos que a seguir se delineiam, especialmente porque há uma assunção de dívida com parcelamento do débito e há outros bens já bloqueados, além de imóvel a ser penhorado”.

Feito esta delimitação da cognição a ser exercida, tenho que a r. sentença não merece reforma no que pertine ao tema da (ir)razoabilidade da medida de restrição veicular imposta.

É bem verdade que, se o cenário fático-processual subsistisse tal qual narrado pela apelante, razoável seria a baixa da restrição de transferência imposta sobre o veículo, à luz do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) - uma vez que, de forma concomitante, (i) estaria garantida a satisfação do crédito exequendo e (ii) estaria resguardada a esfera jurídica da recorrente, que comprovou a aquisição do veículo do executado (ids. 8264949 e 8264950) e demonstrou sua vulnerabilidade (em termos etário e de saúde).

Ocorre que, após análise percuciente e acurada dos autos, verifico que o verdadeiro estágio da execução fiscal nº 5005088-37.2021.8.08.0021 aponta para a necessidade,
ao menos por ora
, da manutenção da restrição da transferência veicular.

Em primeiro lugar, destaque-se que, embora tenha havido o parcelamento referente ao crédito encartado na CDA nº 28.803/2021, tal parcelamento não inclui a totalidade do crédito exequendo, que também é composto pela CDA nº 28802/2021, que não está com a exigibilidade suspensa.

Assim,
remanesce a necessidade de satisfação do crédito encartado na CDA nº 28802/2021
, cujo valor atualizado é de R$ 5.632,15 (em 16/02/2024, como se colhe do feito executivo).

Ainda que assim não fosse, é cediço que "a suspensão da exigibilidade decorrente de parcelamento mantém a relação jurídica processual no estado em que ela se encontra (
se inexiste penhora, a suspensão do feito obsta a realização posterior de medidas constritivas, ao menos enquanto o parcelamento estiver vigendo
; de outro lado, medidas de constrição já efetivadas deverão ser preservadas até a integral quitação ou eventual rescisão do parcelamento, por inadimplência" (STJ, AgInt no REsp 1.901.814/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021).

Ato contínuo, em relação aos supostos imóveis penhorados
- que, efetivamente, ostentam ordem preferencial de penhora em relação a veículos, na forma do art. 11 da LEF-
,
verifica-se que nenhum dos imóveis indicados no feito executivo fiscal foi efetivamente penhorado
, como destacou o Juízo da execução fiscal em recente
decisum
, veja-se:

“A penhora que insiste o exequente (id. 39165248) recaia sobre o imóvel caracterizado como Lote 01 da Quadra 16, objeto da CDA no 28.803/2021 e da Matrícula 16.672
não atende ao requisito do domínio, visto que não se encontra registrado em nome do executado, conforme revelam as certidões de id's. 20790160 e 39899551. Estas, outrossim, informam que se trata de imóvel de titularidade da CODEG
. (...)

Quanto ao imóvel objeto da CDA nº 28.802, caracterizado como Loja localizada na Rua T, e como Q: Gleba L: 0360,
o mesmo não possui registro perante o RGI
, conforme informado pelo registrador (id. 20790160)”

Além disso, em que pese ter havido restrição judicial em desfavor de outro veículo (a saber: Chevrolet Cobalt, placa KRI9157), vê-se dos autos fiscais que
o seu atual possuidor também opôs embargos de terceiro
-
tal qual procedido pela ora apelante.

Isso significa não ser possível, ao menos por ora, considerar que o crédito exequendo está garantido pelas medidas executivas disparadas na execução fiscal e que, por conseguinte, prescindir-se-á da expropriação do veículo da apelante para sua satisfação.

Destaque-se, por fim, que, embora me sensibilize com a situação de idade e saúde da apelante, “o princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor” (AgInt no AREsp n. 1.976.201/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 13/5/2022).

Assim,
e repita-se, ao menos por ora
, espaço não há para julgamento diverso daquele empreendido pelo Juízo
a quo
, que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos pela apelante.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 10% para 12% sobre o valor da causa a verba honorária sucumbencial devida pela apelante, suspensa a sua exigibilidade, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC, em vista do deferimento da gratuidade na origem (id. 8264959).

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

Este é o voto.
Acompanho o voto de relatoria.